Tribunal: TJSP
Processo: 2093258-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DO PLEITO DE GRATUIDADE PROCESSUAL. PER SALTUM. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

- Embora não se interdite a renovação incidental do pleito, tanto que reunidas as circunstâncias que o favoreçam, ela deve ser primeiramente dirigida à origem, de forma que não pode esta Corte, sem pontual autorização para o exercício de competência per saltum, apreciar e

Ementa:
AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DO PLEITO DE GRATUIDADE PROCESSUAL. PER SALTUM. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

- Embora não se interdite a renovação incidental do pleito, tanto que reunidas as circunstâncias que o favoreçam, ela deve ser primeiramente dirigida à origem, de forma que não pode esta Corte, sem pontual autorização para o exercício de competência per saltum, apreciar e decidir questão pendente de exame em juízo anterior.

- Para evadir, todavia, o obstáculo de acesso à Justiça, não se tranca o curso do agravo por míngua de recolha da taxa judiciária, concedendo-se o diferimento.

- A documentação juntada – proveniente embora de fonte médica particular (Psiquiatra Maria Fernanda Sacon – CRM 157.560)– permite, ainda que num plano sumário e processualmente provisório, admitir o fumus boni iuris da pretensão de afastamento laboral do ora agravante, para fins terapêuticos, anunciado grave quadro de ægritudo animæ, com apontado risco de suicídio.

- No espectro de uma indicada situação de risco à saúde ou de um detrimento à qualidade da própria existência corporal, a cautelaridade há de prevenir, no confronto de bens jurídicos, o de mais valia, qual o objeto amplo do direito fundamental à vida: "in dubio pro vita".

Diferimento na recolha de custas e acolhimento do recurso para conceder a liminar, mantendo, por agora, a licença para tratamento de saúde.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000442034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093258-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em que é agravante
ALDROVANE FERREIRA, é agravado CAPITAO MEDICO DA POLICIA
MILITAR DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

Ag 2093258-35.2020.8.26.0000 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.296 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2093258-35.2020.8.26.0000
Procedência:
Agudos
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.296)
Agravante:
Aldrovane Ferreira
Agravada:
Fazenda do Estado de São Paulo
AGRAVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RENOVAÇÃO DO PLEITO DE GRATUIDADE PROCESSUAL.
PER SALTUM. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
-
Embora não se interdite a renovação incidental
do pleito, tanto que reunidas as circunstâncias que o
favoreçam, ela deve ser primeiramente dirigida à origem,
de forma que não pode esta Corte, sem pontual
autorização para o exercício de competência per saltum,
apreciar e decidir questão pendente de exame em juízo
anterior.
-
Para evadir, todavia, o obstáculo de acesso à
Justiça, não se tranca o curso do agravo por míngua de
recolha da taxa judiciária, concedendo-se o diferimento.
-
A documentação juntada proveniente embora de
fonte
médica
particular
(Psiquiatra
Maria
Fernanda
Sacon
CRM 157.560) permite, ainda que num plano
sumário e processualmente provisório, admitir o fumus
boni iuris da pretensão de afastamento laboral do ora
agravante,
para
fins
terapêuticos,
anunciado
grave
quadro de ægritudo animæ, com apontado risco de
suicídio.
-
No espectro de uma indicada situação de risco à
saúde ou de um detrimento à qualidade da própria
existência corporal, a cautelaridade há de prevenir, no
confronto de bens jurídicos, o de mais valia, qual o

Ag 2093258-35.2020.8.26.0000 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.296 -3
objeto amplo do direito fundamental à vida: “in dubio
pro vita”.
Diferimento na recolha de custas e acolhimento
do recurso para conceder a liminar, mantendo, por
agora, a licença para tratamento de saúde.
EXPOSIÇÃO
1.
Interpôs Aldrovane Ferreira agravo de instrumento
contra a r. decisão do M. Juízo de origem que, em
mandado de segurança impetrado contra ato do Capitão
médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, negou
liminar para prorrogar sua licença médica pelo período
de, ao menos, 60 dias, para tratamento de sua saúde
física e mental, postulando, em preliminar de recurso, o
deferimento do benefício de gratuidade.
Deferiu-se a liminar postulada, determinando-se o
processamento do recurso (e-págs. 75-6).
A Fazenda pública apresentou contraminuta ao
agravo (e-págs. 83-92) e a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo seu acolhimento (e-págs. 98-9).
É o relatório do necessário, conclusos os autos aos
12 de junho de 2020 (e-pág. 100).
VOTO:

Ag 2093258-35.2020.8.26.0000 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.296 -4
2.
De início, destaca-se que após indeferir-se, na
origem,
o
benefício
de
gratuidade
processual,
o
impetrante recolheu as custas iniciais (cf. e-págs. 52-8).
Embora não se interdite a renovação incidental do
pleito, tanto que reunidas as circunstâncias que o
favoreçam, o pedido deve ser antes dirigido à origem, de
forma que não pode esta Corte, sem pontual autorização
para o exercício de competência per saltum, apreciar e
decidir questão pendente de exame em juízo anterior.
Para evadir, todavia, o obstáculo de acesso à
Justiça, não se tranca o curso do agravo por míngua de
recolha da taxa judiciária, concedendo-se o diferimento.
3.
No mais, o escopo do recurso é prorrogar a licença
médica do recorrente para tratamento de sua saúde.
4.
Afasta-se, em preliminar de mérito, a arguida falta
de interesse de agir do recorrente por apontada ausência
de ato coator, pois, na espécie, já com as manifestações
da Administração pública se avista forte resistência ao
pleito de prorrogação da licença médica.
5.
No
mérito
stricto
sensu,
embora
não
se
desconheça a impossibilidade de dilação probatória na via
estreita do mandado de segurança, não se pode negar
que no plano de uma indicada situação de risco à saúde
ou de um detrimento à qualidade da própria existência
corporal, a cautelaridade há de prevenir, no confronto de
bens jurídicos, o de mais valia, qual o objeto amplo do
direito fundamental à vida: in dubio pro vitā.

Ag 2093258-35.2020.8.26.0000 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.296 -5
E, no caso dos auto, como já dito, a documentação
juntada
proveniente embora de fonte médica particular
(Psiquiatra
Maria
Fernanda
Sacon
CRM
157.560)
permite, ainda que num plano sumário e processualmente
provisório, admitir o fumus boni iuris da pretensão de
afastamento
laboral
do
ora
agravante,
para
fins
terapêuticos, anunciado grave quadro de ægritudo animæ,
com apontado risco de suicídio.
Claro é que, nos limites de uma aferição sumária,
não se possa assegurar que o agravante esteja
efetivamente impossibilitado de exercer suas atividades
laborais, mas isso, deve ser objeto de avaliação integral
de mérito e, para logo, o periculum in mora (ao par dos
demais requisitos já destacados acima), que averbe-se,
não interdita a confirmação, ou não, na via administrativa,
beneficiam, ao menos por agora, a concessão liminar
provisória da tutela.
6.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
pelo
meu
voto,
concede-se
o
diferimento na recolha das custas e acolhe-se o recurso
interposto por Aldrovane Ferreira, mantendo, por agora, a
liminar de licença para tratamento de saúde (autos de
origem 1000572-61.2020).
É como voto.

Ag 2093258-35.2020.8.26.0000 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.296 -6
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
Des. RICARDO DIP relator